Tribunal: TJSP
Processo: 1003528-55.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - PURGAÇÃO DA MORA COM OBJETIVO DE EVITAR A RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SE ADMITE A EMENDA DA MORA SE O LOCATÁRIO JÁ UTILIZOU ESSA FACULDADE NOS 24 MESES ANTERIORES – ART. 62, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.245/91 – MULTA CONTRATUAL AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO